Tribunal: TJDFT
Processo: 0701806-53.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701806-53.2020.8.07.0003 RECORRENTE: JOSÉ LEITE DE MORAIS RECORRIDO: JOAQUIM RODRIGUES NETO, MARLENE MONTEIRO RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE OCUPAÇÃO IRREGULAR DO IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO REALIZADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. EXIGIBILIDADE DESDE A DATA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIANTE. REVELIA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO VINDICADO PELOS AUTORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO DE SUA INCIDÊNCIA. ORDEM DE GRADAÇÃO DO ARTIGO 85, §2o, DO CPC. 1. A sentença deve corresponder aos pedidos iniciais, sendo vedado ao julgador decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita), ou além (ultra petita) do requerido na inicial. Eis o porquê de a decisão vincular-se à causa de pedir e ao pedido. 2. Repele-se a tese de nulidade do julgado por julgamento extra petita, se a sentença recorrida foi proferida nos limites objetivos da demanda e calcada no convencimento e compreensão do magistrado acerca da norma jurídica aplicável. Aplicam-se os brocardos “jura novit curia" e "da mihi factum, dabo tibi ius" (os juízes e tribunais presumem-se conhecedores do Direito; e Dá-me os fatos que lhe darei o Direito). Preliminar rejeitada. 3. Operando-se os efeitos da revelia, ao réu revel é possível se manifestar nos autos no estado em que ele se encontra (CPC 346, parágrafo único). Porém, somente é lícito ao réu revel alegar matérias relativas a direito ou a fato superveniente, sobre matérias cognoscíveis de ofício e sobre aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC 342). 4. Demonstrou-se, no caso, que a conduta do apelante-requerido esteve em desacordo com a legislação de regência, tendo em vista a legalidade do negócio jurídico envolvendo a aquisição do imóvel junto à Caixa Econômica Federal, bem assim a sua permanência irregular no bem até a decisão liminar. Noutro giro, os autores cumpriram com o seu ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, razão pela qual deve ser mantida a sentença que determinou que a taxa de ocupação do imóvel é exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante, à luz do art.37-A da lei no 9.514/97. 5. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento, devendo ser observados os limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do CPC, quais sejam, o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 6. Preliminar rejeitada. No mérito, deu-se parcial provimento ao recurso apenas para retificar a base de cálculo de incidência dos honorários advocatícios, devendo o percentual de 10% (dez por cento) incidir sobre o valor da condenação. O recorrente alega violação ao artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando que a sentença, mantida pelo acórdão recorrido, extrapolou os limites dos pedidos, em ofensa à vedação ao julgamento extra petita. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado de outro tribunal pátrio com o objetivo de demonstrar o dissenso pretoriano. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, registre-se que o recorrente deixou de comprovar o pagamento no ato da interposição do recurso, conforme certidão de id 24000714, e, intimado a recolher em dobro o valor, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC (id 24000719), deixou transcorrer, in albis, o prazo para a aludida providência (vide certidão de id 24334609). Diante do exposto, forçoso reconhecer a deserção. Ainda que se pudesse, em tese, superar referido óbice, o recurso não mereceria seguir, pois não atende, ainda, aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. A uma, quanto à apontada ofensa ao artigo 492, parágrafo único, do CPC, pois a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Repele-se a tese de nulidade do julgado por julgamento extra petita, se a sentença recorrida foi proferida nos limites objetivos da demanda e calcada no convencimento e compreensão do magistrado acerca da norma jurídica aplicável. Aplicam-se os brocardos “jura novit curia" e "da mihi factum, dabo tibi ius" (os juízes e tribunais presumem-se conhecedores do Direito; e Dá-me os fatos que lhe darei o Direito).” (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. E, a duas, quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do autorizador constitucional, porque a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AgInt nos EDcl no AREsp 1694472/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/12/2020. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confiram-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012